Tribunal: CARF
Processo: 16682.720841/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720841/2018-82
ACÓRDÃO
2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE RECLAMAÇÕES TRABAHISTAS.
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Tendo a Justiça do Trabalho executado, de ofício, as contribuições
previdenciárias decorrentes da sentença que proferiu, é certo que o
recolhimento da exação foi devido, não havendo que se falar em
recolhimento indevido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido
pela esfera que executou o crédito de ofício.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. TEMA 166 DO STF.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, que incide
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos relativos à cooperativa de trabalho.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 63922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, LuanaEsteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração de glosa correspondente a compensações tributárias
declaradas em GFIP pela Impugnante, nas competências de junho de 2013 a dezembro de 2015,
incluindo o 13o salário. Apurou-se recolhimentos indevidamente realizados pela Impugnante (i)
em Reclamações Trabalhistas (em virtude da configuração da decadência), e (ii) sobre notas fiscais
de serviços prestados por cooperativas de trabalho (em virtude da declaração de
inconstitucionalidade da contribuição).
Conforme Despacho Decisório N.o 076/2018 DIORT – DEMAC/RJO (fls. 86 a 96),
não se homologou as compensações declaradas em GFIP nos anos de 2013 a 2015 nos
estabelecimentos, no montante total de R$ 16.642.348,75. Isto porque:
(fl. 90) 9. O interessado foi intimado, por meio do Termo de Intimação no
485/2018 (fls. 04 a 08), a justificar a origem do crédito utilizado nas
compensações declaradas em GFIP (no dossiê digital de atendimento no
10010.010387/0418-28, sendo que os documentos nele constantes foram
copiados para o presente processo administrativo). Em atendimento
àquela intimação, o sujeito passivo alegou que os créditos compensados
nas competências de junho a dezembro/2013 e 13o/2013 “são originários
de valores de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidos no
âmbito da Justiça do Trabalho, na medida em que, nas datas dos efetivos
recolhimentos, o direito à constituição do crédito tributário já havia sido
alcançado pela decadência (art. 156, inciso V, do CTN e artigo 43 da Lei no
8.212/91)”. Todavia, no que diz respeito à discriminação da origem do
crédito (em valores), foi solicitado dilação de prazo de 30 dias (em 27 de
abril de 2018), a qual foi concedida tacitamente (fls. 09 a 67). Contudo, não
houve apresentação de nenhum documento até a finalização deste
despacho.
Fl. 63923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
3
10. Posteriormente, por meio do Termo de Intimação no 691/2018 (fls. 68 a
72), o sujeito passivo foi intimado a justificar também a origem do crédito
utilizado nas compensações declaradas em GFIP nos anos de 2014 e 2015.
11. Em resposta, o contribuinte alegou que relativamente à competência
de abril/2015, parte dos créditos compensados seria originária de “valores
de contribuições previdenciárias indevidamente recolhidos sobre serviços
de cooperativas de trabalho” (abril, maio, junho, agosto, setembro,
outubro e dezembro/2011) e a outra parte “de recolhimento indevido no
âmbito da Justiça do Trabalho” (fls. 73 a 79).
12. Quanto ao período restante (janeiro a dezembro/2014 e demais
competências de 2015) não houve informação quanto à origem de crédito,
sendo solicitado ao final, “em razão do aumento do período fiscalizado no
Termo de Intimação no 691/2018, incluindo-se mais 25 competências (...)”
dilação de prazo de 30 dias para apresentação do item “b” da citada
intimação (em 30 de maio de 2018), a qual foi concedida de forma tácita
(fls. 73 a 79). Todavia, não houve apresentação de nenhum documento
adicional até a finalização do presente despacho.
(fl. 91) VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECADÊNCIA
13. Inicialmente, tem-se que a competência da Justiça do Trabalho para a
execução de ofício teve vigência a partir de 16/12/1998, data da publicação
da Emenda Constitucional no 20/1998, que incluiu, no texto constitucional,
o § 3o do art. 114 dispondo sobre a matéria. Posteriormente, a Emenda
Constitucional no 45, de 30/12/2004, incluiu, no mesmo art. 114, o inciso
VIII, o qual passou a dispor sobre a referida competência.
14. As sentenças e decisões de homologação de acordo proferidas pela
Justiça do Trabalho das quais decorram créditos previdenciários
consubstanciam tanto a obrigação tributária do empregador para com a
União (Previdência Social), como corporificam o título executivo judicial
que fundamenta a cobrança das respectivas contribuições no próprio juízo
trabalhista.
(...) 20. No presente caso, o interessado não se manifestou nesse sentido,
tampouco apresentou decisão judicial que autorizasse a compensação
mediante a utilização desse tipo de crédito.
(fl. 92) CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDAS PELAS COOPERATIVAS DE TRABALHO
Fl. 63924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
4
25. Assim, a compensação da competência de abril/2015, na qual o sujeito
passivo informou como origem do crédito o pagamento indevido e/ou a
maior sobre serviços de cooperativas de trabalho, não pode ser aceita visto
que a vinculação da RFB ao entendimento do STF ocorre a partir de
26/05/2015, data da publicação do ADI no 5, de 2015, no Diário Oficial da
União, conforme mencionado anteriormente. O sujeito passivo não se
manifestou acerca da origem do crédito utilizado nas demais competências
de 2015, bem como de todo o ano de 2014.
26. Resumindo-se: 2013 (origem contribuições decaídas – Justiça do
Trabalho); 2014 (sem informação de origem); e 2015 (abril/2015: parte
pagamento indevido sobre serviços de cooperativa de trabalho e parte
contribuições decaídas – Justiça do Trabalho; demais competências de
2015: sem informação de origem).
27. Por todo o exposto, concluiu-se que o crédito utilizado nas
compensações em GFIP efetuadas pelo sujeito passivo nos anos de 2013 a
2015 não possui respaldo legal, impondo-se a glosa do montante de R$
16.642.348,75 (dezesseis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil,
trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), nos
estabelecimentos e valores originários discriminados na planilha em anexo
(fls. 84 e 85).
28. Não homologadas as compensações declaradas pelo contribuinte, há
que se atender ao disposto na Lei no 8.212/1991, art. 89, § 9o, que
determina a cobrança dos valores indevidamente compensados, acrescidos
de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, abaixo transcrito: (...)
(fl. 94) 29. Além disso, tem-se que a não homologação de compensação
por parte da autoridade competente submete o processo administrativo
decorrente ao rito estabelecido no Decreto no 70.235/1972, conforme
normatizam os arts. 135, 136 e 137 da IN RFB no 1.717/2017, nos seguintes
termos: (...)
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 111 a 134), em
que aduz, preliminarmente, pela nulidade do lançamento fiscal por cerceamento ao exercício da
ampla defesa e do contraditório, dado que não fora apreciado e concedido prazo suplementar
para apresentação da documentação no formato exigido pelo agente fiscal mediante o Termo de
Intimação n. 691/2018.
No mérito, defende que:
Quanto aos créditos oriundos de reclamatórias trabalhistas:
Fl. 63925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
5
a) Inexistência de controvérsia quanto à configuração da decadência, dado que a contagem
de cinco anos se dá a partir da data da prestação de serviços, conforme art. 43, §2 da Lei n.
8.212/1991 c/c 150, § 4, do CTN e Súmula Vinculante no 8 do STF;
b) A argumentação contida no Despacho Decisório desconsidera e desrespeita a essência e a
finalidade das disposições contidas na Emenda Constitucional n. 45, assim como fere a
legislação que trata da arrecadação, cobrança e fiscalização dos tributos federais, pois, não
há competência exclusiva do Juiz do Trabalho para a cobrança das contribuições
previdenciárias atreladas à reclamatórias trabalhistas;
c) Inexistência de preclusão ou coisa julgada de matéria tributária, em virtude de sentença
proferida em reclamatória trabalhista, considerando que a tese sustentada no Despacho
Decisório é a que, não tendo a Impugnante pleiteado ao Juiz do Trabalho, no momento
oportuno (execução trabalhista), não teria o direito de fazê-lo perante a Administração
Tributária. Defende que é lícito ao contribuinte requerer a repetição de
indébito/compensação dos créditos decorrentes de recolhimento indevido determinado
pelo Juiz do Trabalho perante a Receita Federal do Brasil.
d) Não havendo expressa vedação legal ou judicial acerca da realização do lançamento fiscal
para prevenir a decadência, tal medida configura dever da autoridade administrativa. E
diante dos fatos de que não há qualquer disposição legal ou judicial que impedisse o Fisco
de efetuar o lançamento fiscal, a reclamatória trabalhista não trata de discussão tributária
intentada pela Impugnante e ali não foram realizados depósitos judiciais com o condão de
suspender a exigibilidade do tributo, não há conclusão diversa senão a de que o despacho
decisório que deu origem ao presente processo e a decisão recorrida contrariam a
legislação aplicável.
Quanto aos créditos oriundos de prestação de serviços de cooperativas de
trabalho:
a) O Despacho Decisório, sustenta que apenas a partir da edição da Resolução do Senado
10/2016, seria indevido o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre as
notas fiscais emitidas por cooperativas de trabalho. No entanto, tal pretensão contraria o
posicionamento pacificado pelo STF (que expressamente rejeitou a modulação dos efeitos
requerida pela PGFN), o que afronta o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002.
b) O Despacho Decisório fere o Princípio da Isonomia, pois, configura tratamento mais
benéfico ao contribuinte que jamais recolheu o tributo, em detrimento daquele que
recolheu indevidamente o tributo e pretende recuperá-lo.
Após a peça do Contribuinte constam Decisões Trabalhistas, Alvarás, DARFs, entre
outros documentos probatórios (fls. 135 a 63.809 /fl. 4221 do arquivo parte 15).
Fl. 63926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
6
O Acórdão 02-90.404 (fls. 63.813 a 63.823) da 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de
26/02/2019, julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente. Concluiu a Autoridade
julgadora que:
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa, dado que o Despacho
Decisório apresenta os elementos necessários à sua compreensão, estando devidamente
motivado e com todas as formalidades essenciais relacionadas à sua elaboração.
Ao contrário do que afirma o contribuinte, em relação às contribuições
previdenciárias devidas em razão de decisões judiciais de reclamatórias trabalhistas
(condenatórias ou homologatórias de acordos), existe norma específica que atribui ao Juízo a
competência de executá-las, conforme art. 114 da CF e art. 101 da Instrução Normativa RFB n.
971/2009. Esclareceu que não há competência exclusiva da Justiça do Trabalho, no entanto,
quando exercida essa competência pelo Juízo, não cabe à autoridade tributária rever a execução
judicialmente determinada.
Dito isso, concluiu a autoridade julgadora que, por força do princípio de unicidade
de jurisdição, a autoridade tributária não pode considerar indevido um recolhimento determinado
pela Justiça do Trabalho, não se podendo considerar que os valores recolhidos por força da
decisão judicial possam ser utilizados para compor direito passível de compensação.
Quanto aos créditos oriundos de serviços de cooperativas de trabalho, que apenas a
partir de 26/05/2015, eventuais recolhimentos efetuados sob a rubrica em questão tornaram-se
passíveis de restituição ou compensação, uma vez que, anteriormente a essa data, não havia
autorização normativa ou judicial para que se considerassem indevidos tais valores.
Isto porque, conforme o Ato Declaratório Interpretativo n. 5, de 25/05/2015, a
Receita Federal do Brasil está vinculada ao entendimento do STF (Recurso Extraordinário n°
595.838/SP – declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, incluído
pela Lei n° 9.876/1999, que institui a contribuição previdenciária exigida das empresas tomadoras
de serviços de cooperados vinculados a cooperativas de trabalho) desde 26/05/2015, data da
publicação no Diário Oficial da União.
Quanto às provas quanto à origem dos créditos compensados, considerou-se que os
documentos juntados pelo Contribuinte (fls. 220 a 63.809) não são aptos, dado que se referem
exclusivamente a recolhimentos efetuados no âmbito dos processos judiciais trabalhistas.
Cientificada da Decisão em 05/04/2019 (fl. 63.830) a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 63.833 a 63.852) em 07/05/2019 (fl. 63.832). Nele, alega:
a) É incontroversa a ocorrência da decadência das contribuições previdenciárias recolhidas
pela Recorrente nas reclamatórias trabalhistas, conforme preceituam a Súmula Vinculante
STF n. 8 e o artigo 43, §2 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 63927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
7
b) A competência atribuída ao Juiz do Trabalho não afasta o poder-dever do Auditor Fiscal da
RFB efetuar o lançamento tributário, inclusive para prevenir a decadência, conforme
dispõe o artigo 142 do CTN e o artigo 63, §2 da Lei no 9.430/1996.
c) A constituição e a pertinência do crédito tributário executado pelo Juiz do Trabalho não foi
objeto de discussão na reclamatória trabalhista, razão pela qual a pretensão fiscal baseia-
se em suposta preclusão do direito da Recorrente.
d) O raciocínio apresentado pelo Fisco permitiria a cobrança de contribuições previdenciárias,
quando oriundas de reclamatórias trabalhistas, a qualquer tempo, inclusive quando
superado o prazo de decadência expressamente previsto na legislação em vigor, criando
tratamento desigual entre os contribuintes.
e) Em relação à contribuição previdenciária que incidia sobre o valor bruto das notas fiscais
emitidas por cooperativas de trabalho, não houve modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade (do inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/1991) pelo STF, não
cabendo ao Fisco fazê-lo.
f) O ato administrativo invocado pelo acórdão da DRJ como fundamento da decisão nesse
particular (Ato Declaratório Interpretativo no 5/2015) não impõe restrições temporais à
repetição do indébito pelo contribuinte, mesmo porque tal ato consiste em
pronunciamento meramente interpretativo, sendo descabida a alegação de que o
entendimento ali exarado só deve alcançar fatos geradores posteriores à sua edição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada da Decisão em
05/04/2019 (fl. 63.830) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/05/2019 (fl. 63.832).
Compensação de créditos oriundos de Decisões da Justiça do Trabalho.
Decadência.
O Contribuinte defende que os créditos compensados são originários de valores de
contribuições previdenciárias indevidamente recolhidos no âmbito da Justiça do Trabalho, na
medida em que, nas datas dos efetivos recolhimentos, o direito à constituição do crédito
tributário já havia sido alcançado pela decadência, citando os arts. 156, inciso V, do CTN e 43 da
Lei n. 8.212/1991.
Fl. 63928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
8
Afirma também que caberia à autoridade fiscal efetuar o lançamento para prevenir
decadência sobre os créditos discutidos na ação trabalhista, posto que a decadência não se
suspende nem se interrompe pela reclamação na esfera da Justiça do Trabalho.
A Decisão de primeira instância julgou que, ainda que não haja competência
exclusiva da Justiça do Trabalho quanto ao julgamento das Contribuições Sociais Previdenciárias,
não cabe à autoridade tributária rever a execução quando exercida essa competência pelo juízo.
Esclareceu-se que, dado o princípio de unicidade de jurisdição, não se pode considerar indevido
um recolhimento determinado pela Justiça do Trabalho e considerar que os valores recolhidos
possam ser utilizados para compor direito passível de compensação.
No caso dos autos, a empresa autuada efetuou a compensação dos créditos
decorrentes de ação trabalhista, ainda que não homologados pela Receita Federal, conforme
Despacho Decisório N.o 076/2018 DIORT – DEMAC/RJO (fls. 86 a 96), que não homologou as
compensações devido à ausência de decisão judicial que autorizasse a compensação (fl. 92).
Cito parte do Despacho que explica:
(fl. 91) 15. Nesse sentido, tem-se ainda a Súmula Vinculante STF no 53: “A
competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da
Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições
previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças
que proferir e acordos por ela homologados.”
(fl. 92) 16. O precedente representativo de tal súmula explica: “No que
concerne à contribuição social referente ao salário cujo pagamento foi
determinado em decisão trabalhista, é fácil identificar o crédito exequendo
e, consequentemente, admitir a substituição das etapas tradicionais de sua
constituição por ato de ofício do próprio Magistrado. O lançamento, a
notificação e a apuração são todos englobados pela intimação do devedor
para o seu pagamento” (..) “Ora, o que se executa não é a contribuição
social, mas o título que a corporifica ou representa, assim como o que se
executa no Juízo Comum não é o crédito representado no cheque, mas o
próprio cheque. O requisito primordial de toda execução é a existência de
um título, judicial ou extrajudicial. No caso da contribuição social atrelada
ao salário objeto da condenação, é fácil perceber que o título que a
corporifica é a própria sentença cuja execução, uma vez que contém o
comando para o pagamento do salário, envolve o cumprimento do dever
legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.”
17. Ademais, de acordo com o art. 210 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), o juiz deve conhecer, de ofício, da decadência,
quando estabelecida por lei, como é o caso da decadência aplicável ao
direito de constituir o crédito tributário.
Fl. 63929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
9
18. Apesar disso, nas sentenças condenatórias (ou no acordo homologado
pelo juiz) em que o crédito trabalhista for pago em parcelas (e por
consequência também o crédito tributário o será), como determina o art.
43 § 3o da Lei no 8.212, de 1991, pode ocorrer que determinadas parcelas
tenham sido alcançadas pela decadência. Nesse caso, o Fisco nada poderá
fazer, por lhe faltar competência em relação ao crédito tributário
decorrente daquele processo.
19. Ainda assim, subsiste o direito da reclamada à repetição do indébito;
porém, por se tratar de crédito cuja competência está com o juízo, não
cabe ao Fisco autorizá-la. O juiz pode autorizar compensação ou restituição
de indébito resultante das sentenças que proferir, ou pode determiná-las
de ofício, por expediente dirigido ao Fisco, o qual se limitará a cumprir a
ordem judicial, nos termos em que proferida, inclusive quanto ao prazo.
As compensações não contavam com certeza e liquidez, conforme preceitua o art.
170 do CTN. É dizer, a Recorrente deveria primeiro ter buscado o reconhecimento da existência do
direito creditório, com a declaração pelo Juízo da Justiça do Trabalho referente a tais parcelas,
para que, após isso, promovesse as compensações devidas.
Ocorre que, não tendo procedido dessa forma, não cabe à Administração Pública
reconhecer a decadência.
Tendo a Justiça do Trabalho executado, de ofício, as contribuições previdenciárias
decorrentes da sentença que proferiu, é certo que o recolhimento da exação foi devido, não
havendo que se falar em recolhimento indevido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido
pela esfera que executou o crédito de ofício.
É esse o entendimento do STJ, conforme decidido no RESP 1.648.628, que
reconhece a impossibilidade de discutir a decadência acerca das Contribuições Previdenciárias
recolhidas em sede da Justiça do Trabalho:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do
Plenário do Superior Tribunal de Justiça).
2. Não há falar em decadência tributária quando a sentença trabalhista, ao
reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária
a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das
Fl. 63930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
10
contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da
Constituição Federal.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de 4/5/2022; REsp n. 1.764.790/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2020; REsp 1.591.141/SP, rel. Ministro
Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5.12.2017, DJe de
18.12.2017.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.648.628/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
Dado que a autoridade fiscal fica impedida de contrariar decisão judicial que
executou, de ofício, os valores de contribuições previdenciárias, conforme autorizado pela
Constituição Federal, não assiste razão à Recorrente.
Cooperativas de Trabalho. Tema 166 do STF.
O lançamento também se refere a compensações oriundas de contribuições
previdenciárias recolhidos sobre serviços de cooperativas de trabalho. Nos termos do Despacho
Decisório N.o 076/2018 DIORT – DEMAC/RJO (fls. 86 a 96), as compensações não podem ser
aceitas, dado que a vinculação da RFB ao entendimento do STF ocorreu somente a partir de
26/05/2015, data da publicação do ADI n. 5, de 2015, no Diário Oficial da União (fl. 92).
Defende o Contribuinte, no entanto, que não houve modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade (do inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212/1991) pelo STF, não
cabendo ao Fisco fazê-lo.
A temática, portanto, se resume ao Tema n. 166 do STF - Recurso Extraordinário n.
595.838/SP, em que o Plenário, sob o rito de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade
do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%,
incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO. BIS
IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na
redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou
Fl. 63931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
11
creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a
pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para
fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio
sujeito passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da
contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em
face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99, ao
instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição,
descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser
instituída por lei DF CARF MF Fl. 473 Documento nato-digital Fl. 14 do
Acórdão n.o 2202-008.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12971.008954/2009-17 complementar, com base no art. 195,
§ 4.o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o
9.876/99.
(RE 595.838, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08/10/2014)
A Resolução do Senado Federal n. 10/2016 suspendeu a execução do referido
dispositivo declarado inconstitucional.
Deve-se reproduzir-se o entendimento exarado pelo STF, por força do Regimento
Interno do CARF, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105/2015 e deve ser cancelado parte do lançamento, diante da
inconstitucionalidade do seu fundamento legal (art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos relativos à cooperativa de trabalho.
Assinado Digitalmente
Fl. 63932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.908 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720841/2018-82
12
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 63933
DF CARF MF
Original